Tribunal: TJSP
Processo: 1009976-56.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009976-56.2017.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são
embargantes GRILETTO FRANCHISING LTDA e GÁLICA ALIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009976-56.2017.8.26.0248/50000 - Voto no 37037 - Talita/Fabiane 2
VOTO No: 37037
EDEC.No: 1009976-56.2017.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EBTE. : GRILETTO FRANCHISING LTDA
EBDO. : TIM CELULAR S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 409/413, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Alega que o julgado contém omissão, pois existe
prova de que a embargada foi intimada da decisão que a impedia de
cobrar pela multa contratual bem como alega que existe contradição na
condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00. Busca sanar os vícios apontados.
Instado a se manifestar, o embargado quedou-se
inerte.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009976-56.2017.8.26.0248/50000 - Voto no 37037 - Talita/Fabiane 3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte.
Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação foram analisadas e decididas de forma fundamentada, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009976-56.2017.8.26.0248/50000 - Voto no 37037 - Talita/Fabiane 4
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator